Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-23.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-23.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIANA BERTI - CPF: 060.524.091-42 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CLEOMAR HENRIQUE GRAF - CPF: 647.131.489-20 (APELADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), S.R. DORNELES BORRACHARIA - CNPJ: 33.452.432/0001-92 (APELADO), DAIANA BERTI - CPF: 060.524.091-42 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), CLEOMAR HENRIQUE GRAF - CPF: 647.131.489-20 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), S.R. DORNELES BORRACHARIA - CNPJ: 33.452.432/0001-92 (APELANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – COLISÃO ENTRE CAMINHONETE E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB – CULPA DO REQUERIDO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ORÇAMENTOS VÁLIDOS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO – CICATRIZES NA PERNA – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em caso de acidente em cruzamento de vias, presume-se a culpa do condutor que, ao adentrar em via preferencial, não adota as cautelas necessárias, contrariando o disposto nos artigos 28 e 44 do CTB.

2. Restou comprovada a culpa do requerido pelo evento danoso, uma vez adentrou na avenida sem observar a preferência de passagem. Logo, não há se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

3. Para a comprovação de danos materiais, admite-se orçamentos como prova válida, mormente quando não contestada a razoabilidade dos valores apresentados.

4. O quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando as lesões sofridas pela vítima com fratura exposta.

5. Comprovado que a parte autora apresenta cicatrizes permanentes na perna esquerda em decorrência do evento danoso, impõe-se o reconhecimento do dano estético.

6. Recurso dos requeridos desprovido e recurso da autora parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CLEOMAR HENRIQUE GRAF
e
DAIANA BERTI
, contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
para condenar a parte requerida, solidariamente em:

a)

Danos materiais
no montante de R$ 7.608,06 (sete mil, seiscentos e oito reais e seis centavos). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso/orçamento (a ser comprovada em sede de cumprimento de sentença/ ID’s 78543314, 78543312 e 78543306 – Pág. 02, 100218007 – Pág. 02/03), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;

b)

Danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do acidente;

c)

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do §2° do art. 85 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão caso de concessão gratuidade da justiça, na forma do §3°, do art. 98, do mesmo Codex.

Em suas razões recursais, a apelante
DAIANA BERTI
alega, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não reflete a real extensão dos prejuízos causados, pois além dos impactos físicos do acidente, sofreu consideráveis danos psicológicos, sendo obrigada a afastar-se de suas atividades laborais, enfrentando até hoje dificuldades para retomá-las.

Sustenta que sofreu fratura exposta que resultou em sequelas definitivas e déficit funcional permanente, com cicatrizes na perna, impactando sua estética e autoestima e, portanto, requer a condenação em danos estéticos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como condenar os requeridos ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 20.000,00.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, o apelante
CLEOMAR HENRIQUE GRAF,
alega, em síntese, ocorrência de culpa exclusiva da vítima no evento danoso, pois o depoimento da testemunha ocular demonstra que a autora trafegava em velocidade incompatível com a via, distraída e conversando com a passageira.

Sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, bem como requer a improcedência dos danos materiais pela ausência de comprovação efetiva das despesas, alegando que meros orçamentos não são suficientes.

Argumenta a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação; alternativamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente, redução dos valores das indenizações e concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DAIANA BERTI
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
CLEOMAR HENRIQUE GRAF e S.R. DORNELES BORRACHARIA,
alegando que, no dia 07/10/2021, por volta das 09h40min, estava conduzindo sua motocicleta Honda/CG 125 Titan, prata, placa JZW-8539, RENAVAM 814541372, quando no cruzamento entre a Avenida La Paz e a Rua Bolívia, no município de Vera/MT, foi abalroada pela caminhonete Ford F250 KLT, cor preta, placa CQA-5913, RENAVAM 754455920, de propriedade de S.R. BORRACHARIA DORNELES, mas conduzida por CLEOMAR HENRIQUE GRAF.

Sustentou que, ao cruzar a via de preferência, o segundo requerido colidiu com sua motocicleta, ocasionado o acidente.

Aduziu que, devido à colisão, caiu no chão e sofreu sofrimentos graves, incluindo uma fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula), além de lesões nos dentes.

Afirmou que em razão do acidente, a autora declara ter sofrido danos materiais no valor de R$ 8.445,91 e, por isso, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e condenação dos requeridos aos danos morais no valor de R$ 20.000,00; danos estéticos em R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 8.445,91.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no 285421916, alegando culpa exclusiva da vítima, inexistência de danos materiais, morais e estéticos. Ao final, pugnam pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 285421921.

O feito foi saneado, com a designação de audiência de instrução e julgamento, que fora realizada no ID no 285421930.

Alegações finais no ID no 285421933 e 285421934.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Victor Lima Pinto Coelho julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Preliminarmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante CLEOMAR HENRIQUE GRAF, uma vez que ele comprovou sua condição de hipossuficiência, juntando carteira de trabalho no ID no 292304548.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
” (TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)

No caso de acidente de trânsito, aplica-se, ainda, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente o art. 28, que dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

No caso em tela, a parte autora afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa dos requeridos, pois ao cruzar a via de preferência, o requerido CLEMOAR HENRIQUE GRAF colidiu com sua motocicleta, ocasionando o acidente.

Por sua vez, a parte requerida alega ausência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos materiais e morais, por culpa exclusiva da vítima e subsidiariamente a culpa concorrente no presente caso.

Da análise do feito, observa-se que, em 07/10/2021, às 09h40, no cruzamento da Avenida La Paz com a Rua Bolívia, na cidade de Vera/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa (ID no 285421872):

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Ocorrência, a motocicleta (V2) conduzida pela autora trafegava pela Av. La Paz quando, no cruzamento com a Rua Bolívia, foi abalroada pela caminhonete (V1) conduzida pelo requerido CLEOMAR HENRIQUE GRAF, que adentrou na avenida sem observar a preferência de passagem.

Portanto, embora os requeridos aleguem que a culpa pelo acidente seria exclusiva da vítima que estaria trafegando em velocidade excessiva e desatenta, tal narrativa não restou comprovada nos autos.

Ademais, o depoimento da testemunha ocular, embora tenha mencionado que a motocicleta
“vinha muito rápida
” e que a autora
“estava conversando com a pessoa que estava na garupa
” não é suficiente para afastar a responsabilidade do requerido condutor da caminhonete, que violou regra de trânsito ao não respeitar a preferência da via principal.

Vale ressaltar que, conforme o art. 44 do CTB,
“ao aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

No caso, o requerido não observou tal regra, invadindo a via preferencial e causando o acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO –
PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA EM RELAÇÃO AO QUE TRAFEGAVA POR RUA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CTB
– VIABILIDADE DE ORÇAMENTO ÚNICO PARA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSERTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSA DESQUALIFICAR O ORÇAMENTO APRESENTADO - DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de cruzamento sem sinalização, possui preferência o veículo que trafega na avenida, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples
).

“(...) IV - A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24 .155532-5/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

“(...) De acordo com as regras de experiência no trânsito, no cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua. “(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001, Relator (a): Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043880220218110004, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024) destaquei

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CRUZAMENTO ENTRE RUA E AVENIDA, SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGA PELA AVENIDA
- INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT 10028291720208110013 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 21/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/03/2022) destaquei

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva do requerido pelo acidente, afastando-se qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima ou concorrente.

No que tange aos danos materiais, o requerido, ora apelante questiona a validade dos orçamentos apresentados pela autora, alegando que não seriam suficientes para comprovar as despesas efetivamente realizadas.

No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apresentação de orçamentos é meio idôneo para comprovação dos danos materiais, especialmente quando não contestados especificamente quanto à razoabilidade dos valores.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL - NULIDADE DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SEM NULIDADES - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATEIRIAIS - GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - CONSERTO VEÍCULO - ORÇAMENTO - QUANTUM DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO.

(...)

IV
- A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida com apresentação de elementos que o desconstitua ou demonstre sua irrazoabilidade
. (...). (TJ-MG - Apelação Cível

1.0000.24.155532-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 16/04/2024)”.

Nesse contexto, correta a sentença ao considerar os orçamentos e comprovantes apresentados pela autora (IDs 78543314, 78543312, 78543306 e 100218007).

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), não se verifica qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução ou majoração.

Isto porque, é incontroverso que a autora sofreu lesões graves em decorrência do acidente, inclusive com fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula), conforme imagens juntadas na inicial (IDs 78543320, 78543323, 78543324), além de ter sido necessário seu afastamento temporário das atividades habituais.

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em montante que não caracteriza enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógica e punitiva da indenização.

Vale ressaltar que a gravidade das lesões sofridas pela vítima justifica o valor fixado. Portanto, não há razão para reduzir, tampouco majorar o valor fixado na sentença a título de danos morais.

No tocante aos danos estéticos, razão assiste à autora, ora apelante.

Isto porque, o dano estético caracteriza-se pela alteração permanente na aparência da pessoa, gerando constrangimento ou desconforto.

No caso, restou comprovado, através do laudo médico juntado aos autos (ID 285421938), que a apelante apresenta cicatrizes na face anterior e distal da perna esquerda, além de déficit de aproximadamente 15o da dorsiflexão do tornozelo esquerdo, sendo que tais déficits "serão permanentes como consequência da sequela da lesão que sofreu (fratura exposta dos ossos da perna esquerda)".

Além disso, as fotografias juntadas aos autos demonstram a existência de cicatrizes na perna da apelante, decorrentes do acidente e das intervenções cirúrgicas às quais foi submetida.

Tais sequelas, além de permanentes, são visíveis e afetam esteticamente a apelante, causando-lhe constrangimento e sofrimento, o que caracteriza dano estético passível de indenização.

Assim, considerando a gravidade das lesões estéticas sofridas pela apelante, as cicatrizes permanentes e a limitação funcional, cabível a fixação de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando-se para atualização monetária e juros de mora os seguintes critérios:

a) até a data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) a partir da data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso do requerido
e elevo os honorários fixados na sentença em mais 2%.

Dou parcial provimento ao recurso da autora
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se para atualização monetária e juros de mora os seguintes critérios:

a) até a data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) a partir da data da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025